Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-43.2017.8.05.0203
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-43.2017.8.05.0203

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA MOITINHO RODRIGUES

Advogado(s)
:
ERICA FERNANDES SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE ALMEIDA NETO e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ DA SILVA LIMA, ANA CAROLINA MATOS SUASSUNA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. QUERELA NULLITATIS JULGADA EM APELAÇÃO CONEXA. DISTINÇÃO ENTRE JULGAMENTO COLEGIADO E TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de inventário, sob o fundamento de que a apelação interposta na querela nullitatis conexa foi julgada, na mesma sessão conjunta de 14 de abril de 2026, com resultado desfavorável à embargante. A embargante sustenta erro de premissa fática, ao argumento de que novos embargos de declaração opostos em 27 de abril de 2026, na ação conexa, impediriam a formação da coisa julgada e tornariam prematura a extinção do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao considerar suficiente o julgamento colegiado da querela nullitatis conexa para afastar a alegação de prematuridade da extinção do inventário, embora ainda não formado o trânsito em julgado em razão da oposição posterior de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não afirma o trânsito em julgado da querela nullitatis, mas apenas registra que a apelação conexa foi julgada por esta Câmara, na mesma sessão conjunta, com resultado desfavorável à embargante.

Trânsito em julgado e julgamento colegiado constituem realidades jurídicas distintas, pois o primeiro pressupõe o esgotamento das vias recursais, enquanto o segundo corresponde ao pronunciamento do órgão colegiado sobre o mérito do recurso.

A oposição de embargos de declaração na causa conexa, em data posterior ao julgamento colegiado, interrompe o prazo para outros recursos e impede temporariamente a formação da coisa julgada, mas não desfaz o julgamento já proferido nem o torna inexistente ou precário.

O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa pendente, hipótese inexistente quando a causa conexa já foi julgada no mérito.

Acolher a tese da embargante permitiria que a oposição de embargos de declaração, após julgamento conjunto da causa conexa, reconstituísse artificialmente a situação de prejudicialidade e paralisasse os efeitos do julgado, em afronta à efetividade processual, à boa-fé e à segurança jurídica.

Os precedentes invocados pela embargante tratam de hipóteses em que a ação prejudicial ainda não havia sido julgada no mérito, situação distinta daquela em que o julgamento da causa conexa já foi realizado pelo mesmo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento colegiado da causa conexa afasta a pendência de julgamento apta a justificar a suspensão do processo, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. 2. A oposição posterior de embargos de declaração na causa conexa interrompe prazos recursais e impede temporariamente a coisa julgada, mas não desconstitui o julgamento colegiado já proferido. 3. Não há erro de premissa fática quando o acórdão embargado se refere ao julgamento da apelação conexa, e não ao seu trânsito em julgado.